Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É ônus do devedor comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, conforme disciplina o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, abarca tão somente a quantia depositada em caderneta de poupança ou aquela que, apesar de depositada em outro tipo de conta, constitui a única reserva do executado.
3. O entendimento do col. STJ, no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, para abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude – não é vinculante.
4. Ademais, a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva do executado, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica.
5. Além disso, em que pese o executado seja representado pela Curadoria de Ausentes, não é crível que não tenha acesso à sua conta bancária e, consequentemente, ao bloqueio levado a efeito nos autos, podendo, assim, comparecer ao processo para a efetiva defesa dos seus interesses. E, se não o fez até o presente momento, a fim de demonstrar que o valor bloqueado é oriundo de poupança ou constitui a sua única reserva, há indícios de que a penhora não compromete a subsistência do executado ou de sua família.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.